Tribunal: TJMT
Processo: 1005089-34.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005089-34.2019.8.11.0003
RECORRENTE(s): ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDA: MARIA DAS GRAÇAS ROCHA DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 46733989):
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL - CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A cobrança de valores na fatura de energia a título de recuperação de consumo, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (RAC 1005089-34.2019.8.11.0003, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, j. 17/06/2020”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 51481978.
A Recorrente alega violação ao artigo 31 da Lei 8.987/95 e artigo 44 do CDC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que foi constatado irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica da parte recorrida, conforme comprovação nos autos,
Afirma que o dano causado se deu em razão de culpa exclusiva da Recorrida, já que não efetuou o pagamento de débito de sua responsabilidade até o vencimento.
Recurso tempestivo (ID 542020470).
Contrarrazões no ID 55816481.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação ao artigo 31 da Lei 8.987/95 e artigo 44 do CDC, está amparada na assertiva de que há elementos de convicção dos autos são suficientes para demonstrar que com laudo técnico foi encontrado irregularidades com o medidor de consumo de energia elétrica, devendo o Recorrido proceder o pagamento integral dos valores apurados a título de recuperação de consumo.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que (ID (ID 46733989):
“(...). Assim, cabe registrar que compete à concessionária a produção de prova de que houve alteração no medidor por culpa do consumidor, para o fim de autorizar a maior cobrança dos valores na fatura de energia elétrica. Nesse contexto, apesar da apelante juntar fotos de irregularidade no medidor de energia elétrica e Laudo Pericial, não comprova que as mesmas foram ocasionadas pelo consumidor. Logo, o mesmo não poderá ser responsabilizado por possíveis defeitos e fraudes no medidor, salvo se comprovada sua autoria. Na hipótese, não há provas neste sentido.
O Laudo Técnico apresentado não demonstra que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação do consumidor. Dessa forma, a parte autora não pode ser responsabilizada pelos defeitos no medidor de energia sem que haja provas para tanto. Consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor, revela-se indevida. (...)”.
(...). Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato ( dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso”.
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x